Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711010-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDELICE DE JESUS LIMA CRUZ REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória movida por VALDELICE DE JESUS LIMA CRUZ em face do DISTRITO FEDERAL, visando a rescisão de acórdão proferido pela 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos do Processo no 0005572-28.2011.8.07.0018, que julgou improcedente o pedido volvido ao pagamento de pensão militar à autora, enquanto dependente de JOSÉ LINDONILSON JUSTINO DA CRUZ, Terceiro Sargento reformado e posteriormente excluído da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal, a contar de 7 de julho de 2002, depois de mais de 20 (vinte) anos de serviço público. Relata a autora, em síntese, que é esposa e dependente de JOSÉ LINDONILSON JUSTINO DA CRUZ, excluído da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal, mas que, em razão de decisões proferidas pelo TCDF, teve indeferido o pedido administrativo de pensão militar, postulado com fundamento nos arts. 20, § 1o, II, e § 2o, 37, I, 38, parágrafo único, e 39, § 1o, da Lei 10.486/02. Ressalta, que o benefício aludido foi concedido em primeira instância no Processo no 0005572-28.2011.8.07.0018, mas que o acórdão rescindendo deu provimento ao recurso do Distrito Federal e julgou improcedente a postulação, em julgamento que transitou em julgado no dia 21 de outubro de 2017. Busca a rescisão do julgado, com a prolação de novo julgamento em que seja proclamada a procedência da ação e consequente reconhecimento do direito à percepção da pensão militar, além da condenação do réu ao pagamento das parcelas vencidas desde o a postulação administrativa do benefício, no ano de 2011. A pretensão rescisória está amparada no art. 966, V, do CPC, sob alegação de que o julgado combatido viola expressamente texto de lei, de acordo com entendimento firmado em dois julgados do Supremo Tribunal Federal. Defende, essencialmente, que deve ser aplicado como paradigma o julgado proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4507/2010, da Lavra da Excelentíssima Ministra CÁRMEN LÚCIA, que declarou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei 10.486/02, reconhecendo o direito à percepção de pensão militar aos dependentes de policiais excluídos dos quadros da corporação. Segundo entendimento firmado no referido julgamento "... a norma do parágrafo único do art. 38 da Lei n. 10.486/2002 harmoniza-se com o princípio da proporcionalidade (inc. XXXV do art. 5o da Constituição da República), pois a pensão militar é benefício previdenciário para a proteção dos dependentes do militar excluído da corporação. Estender-se a eles os efeitos da punição disciplinar imposta ao militar, que pagou, quando em serviço, as contribuições para a constituição da pensão militar, não atende ao princípio da razoabilidade." Sustentam, ainda, a tempestividade da presente ação rescisória, com fulcro no art. 1.057 c/c art. 525, § 15o, do CPC, para que se leve em conta a data do trânsito em julgado dos precedentes exarados pelo STF no RE 636.553/RS e da ADI 4507/2010. A petição inicial não veio instruída com comprovante de recolhimento das custas judiciais e do depósito de que trata o art. 968, II, do CPC, em razão do pedido de gratuidade judiciária formulado pela autora, que ressalta ter obtido benefício no processo de origem. É o relatório. Decido. De início, considerando que a autora era beneficiária gratuidade judiciária nos autos de origem, e que não consta do processo informações que elidam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente exibida em Juízo, concedo à autora os benefícios da justiça gratuita. Fica, portanto, dispensado o recolhimento das custas processuais e do depósito de que trata o art. 968 do CPC, conforme orientação da Corte Superior de Justiça: "...A jurisprudência do STJ se posicionou no sentido da não obrigatoriedade do recolhimento do depósito prévio para ingresso com a Ação Rescisória quando o autor goza do benefício da Justiça Gratuita..." (AR n. 5.175/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 12/9/2022.) O processo está devidamente instruído, com os documentos essenciais do processo de origem, sendo que a tempestividade da ação rescisória demanda apreciação sob o crivo do contraditório, sustentando a autora que o prazo deve ser contado da certidão de trânsito em julgado exarada na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4507/2010, operado 29 de março de 2022, ante ao que dispõe o art. 1.057 c/c art. 525, § 15o, do CPC Diante do exposto, constatada, em princípio, a tempestividade e a regularidade formal do pedido, frente aos requisitos dos arts. 319 e 968 do CPC, além da adequação da causa de pedir e correta delimitação do pedido, recebo a petição inicial da presente ação rescisória. Passo, então, à apreciação do pedido de tutela de urgência formulado pela autora, que pretende a imediata concessão da pensão militar. O pedido de rescisão do julgado e de novo julgamento se limita ao decidido no Recurso de Apelação no 0005572-28.2011.8.07.0018, julgado pela 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, de modo o que objeto da ação rescisória promovida pela autora diz respeito ao alegado direito à pensão militar enquanto dependente de JOSÉ LINDONILSON JUSTINO DA CRUZ, Terceiro Sargento reformado e posteriormente excluído da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal, a contar de 7 de julho de 2002, depois de mais de 20 (vinte) anos de serviço público. Confira-se, a propósito a ementa do acórdão rescindendo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MILITAR EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO MILITAR. INDEFERIMENTO. 1 - Correto o indeferimento do benefício com fundamento na legislação de regência, Lei 10.486/02, a qual não recepcionou o instituto da morte ficta. 2 - A exclusão do quadro militar não garante o percebimento pretendido, apenas assegura, em caso de contribuição por período superior a 10 anos, a pensão que só é concedida em caso de falecimento do ex-militar. 3- Recurso provido. Unânime. (Acórdão 643983, 20110111955218APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2012, publicado no DJE: 8/1/2013. Pág.: 134) Defende a autora, essencialmente, que deve ser aplicado como paradigma o julgado proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4507/2010, da Lavra da Excelentíssima Ministra CÁRMEN LÚCIA, que declarou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei 10.486/02, reconhecendo o direito à percepção de pensão militar aos dependentes de policiais excluídos dos quadros da corporação. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de tutela de urgência, diante da relevância da argumentação sustentada na inicial, segundo entendimentos firmados pelo STF, e destaca haver periculum in mora, por se encontrar em dificuldades financeiras, dependendo da pensão vindicada para a própria subsistência. Em que pese a argumentação sustentada, não verifico a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Nos termos do art. 969 do CPC, "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." Assim, para a concessão de tutela provisória, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Em se tratando, de pretensão de natureza previdenciária, o entendimento firmado da Súmula 729 do STF impede a aplicação do disposto no art. 1.059 do CPC, que impõe limitações à concessão de medidas antecipatórias contra a Fazenda Pública, nos termos em que disposto nas Leis 8.437/1992 e 12.016/2009, dentre elas, a vedação de ordens de pagamento e de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Nesse contexto, a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem concedido antecipação de tutela em pedidos de pensão militar, no bojo de ações de conhecimento, desde que suficientemente comprovado o direito à percepção do benefício e demonstrado risco de dano irreparável, pela imprescindibilidade dos valores para a manutenção pessoal do beneficiário. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. CAUSA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 729 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. EX-ESPOSA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há se falar em vedação ao deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública em causa de natureza previdenciária, conforme previsão da Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal. 2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 2.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 3. Comprovada a dependência econômica e a necessidade da pensão alimentícia, deve ser concedida a tutela antecipada, isto é, a pensão por morte à ex-esposa do servidor militar falecido. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1371300, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a despeito da relevância dos argumentos jurídicos constitucionais sustentados pela autora, não se verifica nessa fase preliminar do processo elementos de prova capazes de demonstrar a subsistência e extensão do direito à pensão militar vindicada. É necessário ressaltar que se trata de ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, de modo que, caso acolhido o pedido de rescisão, com lastro na alegação de violação ao parágrafo único do art. 38 da Lei 10.486/02, deverá ser proferido novo julgamento, apreciando as questões fáticas relativas à concessão da pensão militar, na forma em que postulada no Processo no 0005572-28.2011.8.07.0018, com atenção a possibilidade de manutenção da pensão diante da situação atual da postulante, além da subsistência de cobertura previdenciária em face de correspondente contribuição . A análise dos autos, em uma análise prefacial, denota que o a petição inicial não veio instruída com os documentos necessários a essa aferição, de modo que a análise da subsistência e extensão do direito alegado deverá aguardar oportuna instrução probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, a inicial veio instruída apenas com as decisões judiciais e precedentes jurisprudenciais que afetam a matéria controvertida, mas não com documentos relativos à constituição e manutenção do direito à pensão militar, de acordo com as regras previdenciárias pertinentes. Ressalto, ainda, que a pretensão rescisória impugna postulação posta ao Judiciário no ano de 2011, motivada pela alteração de entendimento jurisprudencial e não pela mudança da situação fática subjacente ao litígio, de modo que não se verifica atualidade no risco de dano alegado, de forma superficial, sob afirmação de necessidade pessoal de recursos financeiros. Ademais, caso demonstrado o direito à manutenção do benefício na atualidade, os respectivos valores irão compor eventual passivo em face do Distrito Federal, não havendo prejuízo financeiro efetivo à autora, que jamais recebeu a pensão previdenciária vindicada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 969, c/c art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de tutela provisória. Cite-se Distrito Federal para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do artigo 970 do CPC, considerando que a apresentação de defesa pode exigir pesquisa minuciosa em assentamentos funcionais. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator